Tribunal: TJMT
Processo: 0003370-31.2012.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003370-31.2012.8.11.0051
APELANTE: LEANDRO MAZZUTTI
APELADOS: VILMAR BELLANDI, ROZENI BELLANDI, MÁRIO BELLANDI, IVETE MARIA BELLANDI E ESPÓLIO DE FRANCISCO DE BARROS CABRAL (REPRESENTADO POR ANITA CABRAL GONÇALVES, ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, ARNILDO CABRAL E ELY ZIMMERMANN CABRAL)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA – RÉUS DETENTORES DE TÍTULOS DE DOMÍNIO – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NARRATIVA CONTRADITÓRIA – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de imissão de posse exige a comprovação cumulativa de três requisitos essenciais: prova do domínio, individualização do bem e demonstração de posse injusta exercida pelo réu.
Quando os ocupantes também detêm títulos de domínio sobre a mesma área, configurando sobreposição de matrículas, não se caracteriza posse injusta apta a ensejar o provimento da pretensão possessória.
A petição inicial que admite expressamente a existência de títulos registrados em nome dos réus padece de inépcia por incompatibilidade lógica entre a narrativa fática e a conclusão jurídica pretendida.
A via adequada para solução de conflitos envolvendo sobreposição de áreas e títulos é a ação demarcatória ou anulatória de registro, não a imissão de posse.
Inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade.
Majoração de honorários advocatícios em sede recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003370-31.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (APELADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (APELADO), LUIZ DUARTE RAMOS - CPF: 639.785.471-04 (ADVOGADO), ANITA CABRAL GONCALVES - CPF: 648.019.500-00 (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (APELADO), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (APELADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (APELADO), ELY ZIMMERMANN CABRAL - CPF: 630.390.951-53 (APELADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INJUSTA – RÉUS DETENTORES DE TÍTULOS DE DOMÍNIO – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NARRATIVA CONTRADITÓRIA – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de imissão de posse exige a comprovação cumulativa de três requisitos essenciais: prova do domínio, individualização do bem e demonstração de posse injusta exercida pelo réu.

Quando os ocupantes também detêm títulos de domínio sobre a mesma área, configurando sobreposição de matrículas, não se caracteriza posse injusta apta a ensejar o provimento da pretensão possessória.

A petição inicial que admite expressamente a existência de títulos registrados em nome dos réus padece de inépcia por incompatibilidade lógica entre a narrativa fática e a conclusão jurídica pretendida.

A via adequada para solução de conflitos envolvendo sobreposição de áreas e títulos é a ação demarcatória ou anulatória de registro, não a imissão de posse.

Inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade.

Majoração de honorários advocatícios em sede recursal. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003370-31.2012.8.11.0051

APELANTE:

LEANDRO MAZZUTTI

APELADOS:

VILMAR BELLANDI, ROZENI BELLANDI, MÁRIO BELLANDI, IVETE MARIA BELLANDI E ESPÓLIO DE FRANCISCO DE BARROS CABRAL (REPRESENTADO POR ANITA CABRAL GONÇALVES, ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, ARNILDO CABRAL E ELY ZIMMERMANN CABRAL)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Mazzutti contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, subscrita pela Juíza de Direito
Maria Lúcia Prati
, que acolheu as preliminares de inépcia da petição inicial e carência de ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelante ajuizou ação ordinária de imissão de posse em face dos apelados, alegando ter recebido por herança propriedade rural de 24,20 hectares localizada no Município de Campo Verde. Sustentou que, em ação demarcatória anteriormente proposta, perícia técnica teria constatado que parte de sua propriedade estaria ocupada por Vilmar Bellandi (5,37 hectares), com registro em nome de Mário Bellandi, e outra parte pelo Espólio de Francisco de Barros Cabral (18,83 hectares). Afirmou estar impedido de exercer a posse do imóvel do qual seria legítimo proprietário e requereu a imissão na posse da área.

A magistrada de primeiro grau, após detida análise, concluiu pela ausência de demonstração de posse injusta exercida pelos réus, requisito essencial para a procedência da ação de imissão de posse. Fundamentou que os próprios réus também possuem títulos de domínio sobre as mesmas áreas, havendo evidente sobreposição de matrículas. Consignou que Mário Bellandi detém título sobre a área ocupada por seu irmão Vilmar, e que o Espólio de Francisco de Barros Cabral igualmente possui título dominial sobre a porção que ocupa, conforme reconhecido em processo anterior. Destacou que a discussão sobre marcos, divisas e sobreposição de áreas demanda procedimento próprio, não sendo admissível em sede possessória. Acolheu as preliminares de inépcia e carência de ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por cinco anos em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação na peça Id. 335357899, sustentando que a sentença merece reforma. Argumenta que, embora a magistrada tenha reconhecido a regularidade de seu título de domínio, não haveria garantia quanto à regularidade dos títulos dos apelados Vilmar Bellandi e Mário Bellandi.

Alega que a ação demarcatória anteriormente proposta teria constatado, mediante perícia judicial, a ausência de marcos delimitadores e a indevida ocupação de parte de suas terras pelos réus.

Afirma que os títulos dos apelados teriam sido obtidos mediante posse clandestina, aproveitando-se da inexistência de marcos divisórios.

Invoca precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teria reconhecido a procedência de imissão de posse em caso de ocupação injusta comprovada por laudo pericial.

Requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação dos apelados em custas e honorários advocatícios. Informa ser beneficiário da gratuidade de justiça, pleiteando isenção do preparo recursal.

Os apelados Vilmar Bellandi, Mário Bellandi e outros apresentaram contrarrazões no Id. 335358351, sustentando, preliminarmente, a manutenção da extinção por inépcia da inicial, uma vez que o próprio autor reconheceu na exordial que os réus detêm títulos de domínio válidos sobre as áreas ocupadas, o que inviabiliza o pedido.

Apontam inovação recursal, pois as alegações de irregularidade dos títulos e posse clandestina não constaram da petição inicial.

No mérito, defendem a inexistência de posse injusta, destacando que também possuem títulos dominiais e que há sobreposição de matrículas reconhecida em outro processo.

Afirmam que a ação de imissão de posse não é via adequada para discussão de invalidades registrais ou sobreposição de áreas, sendo necessária ação anulatória de registro ou demarcatória. Sustentam que a sentença está alinhada à jurisprudência consolidada e deve ser integralmente mantida.

Requerem o desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários recursais.

Os apelados Anita Cabral Gonçalves, Arlindo Cabral, Arly Cabral e Arnildo Cabral também apresentaram contrarrazões no Id. 335358352, arguindo, preliminarmente, inovação recursal, pois o apelante direciona suas críticas apenas aos títulos de Vilmar e Mário Bellandi, nada mencionando sobre a posse exercida pelos herdeiros do Espólio de Francisco de Barros Cabral.

Sustentam ausência de observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à posse exercida por eles.

No mérito, destacam que adquiriram o imóvel mediante escritura pública em 1973, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de cinquenta anos, com título devidamente registrado e certificado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso.

Afirmam que a ação de usucapião proposta foi extinta justamente porque os documentos já comprovavam suficientemente a propriedade, afastando qualquer presunção de posse injusta.

Ressaltam que o conceito de posse injusta na imissão de posse pressupõe ausência de título de domínio que justifique a ocupação, hipótese não verificada no caso.

Requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com condenação do apelante em honorários recursais.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Mazzutti contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que acolheu as preliminares de inépcia da petição inicial e carência de ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença merece reforma. Argumenta que, embora a magistrada tenha reconhecido a regularidade de seu título de domínio, não haveria garantia quanto à regularidade dos títulos dos apelados Vilmar Bellandi e Mário Bellandi. Alega que a ação demarcatória anteriormente proposta teria constatado, mediante perícia judicial, a ausência de marcos delimitadores e a indevida ocupação de parte de suas terras pelos réus. Sustenta que os títulos dos apelados teriam sido obtidos mediante posse clandestina, aproveitando-se da inexistência de marcos divisórios. Invoca precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teria reconhecido a procedência de imissão de posse em caso de ocupação injusta comprovada por laudo pericial. Requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação dos apelados em custas e honorários advocatícios. Informa ser beneficiário da gratuidade de justiça, pleiteando isenção do preparo recursal.

Pois bem.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

O recurso não merece prosperar.

De fato, infere-se que a sentença recorrida examinou com acuidade e profundidade a pretensão deduzida na inicial, concluindo acertadamente pela extinção do processo sem resolução de mérito em razão da inépcia da petição inicial e consequente carência de ação.

A fundamentação expendida pela magistrada de primeiro grau revela-se irrepreensível tanto sob o aspecto técnico quanto jurídico, merecendo integral confirmação por esta Corte.

A ação de imissão de posse constitui instrumento processual de natureza petitória destinado a conferir posse ao proprietário que ainda não a detém, permitindo que este obtenha o bem das mãos de quem injustamente o possua ou detenha.

Em outras palavras, a ação de imissão de posse constitui meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não a tem, ou, nas palavras de Ovídio Baptista, como a ação que visa a proteger "
o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos"
, sendo certo que a legitimidade para a propositura da
"actio"
é do proprietário do bem, que tem a faculdade de usar, gozar e dispor dele, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228, caput, do Código Civil).

Para que a pretensão de imissão na posse seja acolhida, a doutrina e a jurisprudência consolidadas exigem a demonstração cumulativa de três requisitos fundamentais, quais sejam, a prova inequívoca do domínio sobre a coisa reivindicada mediante apresentação de título hábil que comprove a propriedade, a individualização precisa do bem objeto da pretensão de modo a permitir sua identificação e delimitação no mundo físico, e a comprovação de que a posse exercida pela parte ré é injusta, ou seja, desprovida de fundamento jurídico legítimo que a ampare.

No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau reconheceu expressamente que o apelante logrou comprovar os dois primeiros requisitos, tendo a propriedade restado demonstrada mediante carta adjudicatória expedida em processo que tramitou perante a Primeira Vara da Comarca de Capivari no Estado de São Paulo, devidamente registrada na matrícula imobiliária, e a individualização do bem também foi considerada suficiente, tendo o autor apresentado a descrição da área de 24,20 hectares correspondente ao Lote 11 da Gleba Santa Fé.

Todavia, no que concerne ao terceiro requisito, qual seja, a demonstração de posse injusta exercida pelos réus, a situação apresenta-se completamente diversa, e é justamente neste ponto que reside o vício insanável da petição inicial que conduz inexoravelmente à sua extinção sem resolução de mérito.

Neste contexto, a análise detida da petição inicial revela deficiência estrutural grave que compromete irremediavelmente a viabilidade processual da demanda, isso porque o próprio autor, em sua narrativa fática, admite expressamente que propôs ação demarcatória anterior e que a perícia judicial realizada naquele feito constatou que Mário Bellandi possui registro da propriedade sobre a área de 5,37 hectares ocupada por seu irmão Vilmar Bellandi, bem como que Francisco de Barros Cabral ocupa 18,83 hectares.

Ora, ao reconhecer que os réus possuem títulos de domínio regularmente registrados, o próprio autor inviabiliza sua pretensão de imissão de posse, uma vez que a posse fundada em título registrado não pode ser considerada injusta para os fins específicos da ação possessória.

Há, portanto, manifesta incompatibilidade lógica entre a causa de pedir narrada e a conclusão jurídica pretendida, configurando a inépcia da inicial por ausência de correlação entre os fatos descritos e o pedido formulado.

A petição inicial padece ainda de ausência de causa de pedir adequada, uma vez que não demonstra de forma clara e precisa como os réus estariam impedindo o exercício da posse, quando teria havido esbulho, turbação ou ameaça, e por que a posse seria injusta considerando que há títulos registrados em nome dos ocupantes.

A narrativa limita-se a afirmar genericamente que o autor está sendo impedido de exercer a posse do imóvel, sem qualquer descrição fática concreta que permita identificar os atos que configurariam a alegada injustiça possessória.

Tal deficiência narrativa impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, bem como inviabiliza o julgamento do mérito da causa, caracterizando a inépcia da inicial nos termos do artigo 330, parágrafo primeiro, inciso III, do Código de Processo Civil.

A situação dos autos evidencia claramente a existência de sobreposição de áreas decorrente de erro no sistema registral, conforme inclusive reconhecido pelo próprio juízo ao prolatar sentença no processo conexo que tramitou sob o número 0001968-75.2013.8.11.0051.

Há, portanto, conflito entre títulos de domínio que recaem sobre a mesma porção territorial, circunstância que demanda solução mediante procedimento adequado, jamais por meio de ação possessória, isso porque a discussão sobre marcos divisórios, limites de propriedades confrontantes e eventual invalidade de registros imobiliários não pode ser travada em sede de imissão de posse, que possui objeto e finalidade completamente distintos.

Ou seja, quando há conflito de títulos registrados, a posse fundada em registro não pode ser reputada injusta para fins possessórios, sendo necessária a utilização de via processual própria para dirimir a controvérsia sobre qual título deve prevalecer.

Os elementos constantes dos autos revelam de forma cristalina que os apelados também detêm títulos de domínio sobre as mesmas áreas cuja posse o autor pretende obter.

Conforme consignado na sentença recorrida, o próprio apelante admitiu na petição inicial que a área ocupada por Vilmar Bellandi, correspondente a 5,37 hectares, encontra-se registrada em nome de seu irmão Mário Bellandi, sendo certo que o primeiro ali se encontra mediante permissão do segundo, que ostenta igualmente a condição de proprietário.

Da mesma forma, restou apurado nos autos e em processo conexo que o Espólio de Francisco de Barros Cabral também é detentor de título de domínio sobre a área de 18,83 hectares que ocupa, tanto é assim que a ação de usucapião proposta pelos herdeiros foi julgada extinta sem resolução de mérito justamente porque o juízo entendeu que os documentos apresentados já comprovavam suficientemente a propriedade, sendo desnecessária qualquer declaração adicional.

A escritura pública de compra e venda lavrada em 1973 perante o Cartório do Quinto Ofício de Cuiabá, devidamente registrada, demonstra a aquisição onerosa e de boa-fé do imóvel, seguida de posse mansa, pacífica e ininterrupta exercida há mais de cinquenta anos.

Diante desse quadro fático, incabível caracterizar como injusta a posse exercida pelos apelados.

A posse injusta, para fins de imissão, pressupõe ocupação desprovida de amparo jurídico, exercida por quem não detém título legítimo que justifique a permanência no imóvel.

Quando o ocupante também possui título de domínio regularmente registrado, ainda que posteriormente se venha a constatar sobreposição de matrículas ou conflito de títulos, não se pode reputar sua posse como injusta para os fins específicos da ação de imissão possessória.

Neste contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que a ação de imissão de posse não se presta a dirimir controvérsias envolvendo sobreposição de matrículas, conflito de títulos ou necessidade de demarcação de limites. Para essas hipóteses, o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais específicos, tais como a ação demarcatória, a ação de anulação de registro imobiliário ou mesmo a ação reivindicatória, cada qual com seus pressupostos e procedimentos próprios.

Ademais, depreende-se que o apelante, em suas razões recursais, tenta contornar essa dificuldade argumentando que os títulos dos apelados Vilmar e Mário Bellandi seriam irregulares, obtidos mediante posse clandestina que teria se aproveitado da ausência de marcos divisórios, sustentando que perícia realizada em ação demarcatória anterior teria constatado a indevida ocupação de parte de suas terras.

Ocorre que tais argumentos não constaram da petição inicial, configurando evidente inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

O sistema recursal brasileiro consagra o princípio da adstrição ou vinculação, segundo o qual o tribunal deve julgar a causa nos limites em que foi proposta, sendo vedado às partes inovar em sede recursal, trazendo fundamentos ou pedidos que não foram deduzidos na inicial.

O artigo 1.014 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, desde que relativas a direito superveniente ou a competência absoluta, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Permitir que o apelante, somente em grau recursal, passe a alegar irregularidade dos títulos dos réus e posse clandestina, quando na inicial limitou-se a afirmar genericamente que estaria sendo impedido de exercer a posse, implicaria flagrante violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Ademais, mesmo que se pudesse considerar tais argumentos, o que se admite apenas para argumentar, eles não teriam o condão de alterar a conclusão alcançada na medida em que a existência de perícia em ação demarcatória que teria constatado ocupação de área não se confunde com a demonstração de que os títulos dos réus são inválidos ou que a posse por eles exercida é injusta.

A demarcação destina-se a fixar os limites entre propriedades contíguas, não a declarar a invalidade de registros imobiliários. Eventual constatação de que determinada área está sendo ocupada além dos limites descritos em um título não torna automaticamente inválido o título do ocupante, podendo decorrer de imprecisão nas descrições, erro de medição, sobreposição de matrículas ou outras causas que demandam investigação aprofundada em ação própria.

Verifica-se ainda que o recurso apresentado pelo apelante padece de grave vício consistente na ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, isso porque, conforme bem apontado pelos apelados em suas contrarrazões, o recorrente direciona suas críticas exclusivamente aos títulos de Vilmar e Mário Bellandi, nada mencionando especificamente sobre a situação jurídica dos herdeiros do Espólio de Francisco de Barros Cabral.

Embora formule pedido genérico de procedência integral da ação, não impugna de forma específica e fundamentada os argumentos expendidos na sentença quanto à regularidade dos títulos e à legitimidade da posse exercida por esses apelados.

O princípio da dialeticidade, corolário do contraditório e da ampla defesa, exige que o recurso seja dialético e discursivo, ou seja, que o recorrente apresente argumentação específica e fundamentada contra os fundamentos da decisão impugnada.

Não basta a mera reiteração dos termos da petição inicial ou a apresentação de teses genéricas desconectadas da fundamentação do julgado.

É indispensável que o recorrente demonstre, de forma clara e precisa, em que medida a decisão teria violado dispositivos legais ou incorrido em erro de julgamento, impugnando pontualmente cada um dos fundamentos que pretende ver reformados.

No caso dos autos, o apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença no que tange aos herdeiros do Espólio de Francisco de Barros Cabral, limitando-se a tecer considerações genéricas e a atacar supostamente apenas a situação de outros réus.

Essa omissão impede o conhecimento do recurso na parte relativa a esses apelados, devendo a sentença ser mantida integralmente quanto a eles. Mesmo em relação aos demais réus, a impugnação apresentada revela-se insuficiente e genérica, não atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal.

Ademais, cumpre ressaltar que o precedente jurisprudencial invocado pelo apelante não se aplica ao caso concreto, isso porque a ementa citada refere-se a situação em que os réus não possuíam qualquer título de domínio e o laudo pericial comprovou invasão sem respaldo registral, configurando ocupação materialmente injusta. Trata-se de hipótese completamente diversa da presente, em que todos os réus detêm títulos de propriedade regularmente registrados, havendo sobreposição de matrículas decorrente de erro do sistema registral. A simples invocação de julgado sem demonstração de similitude fática não tem o condão de infirmar a correção da sentença recorrida. A pretensão do apelante, na realidade, consiste em obter pronunciamento judicial que declare a prevalência de seu título sobre os títulos dos réus, afastando a validade destes últimos. Tal pretensão, contudo, não pode ser deduzida em ação de imissão de posse, que pressupõe a inexistência de título por parte do ocupante.

A via adequada seria a propositura de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, ação reivindicatória ou mesmo ação demarcatória, conforme o caso, nas quais se poderia discutir amplamente a validade dos títulos, a correta localização dos imóveis, a existência de sobreposição e a solução jurídica adequada para o conflito.

A sentença recorrida, ao acolher as preliminares de inépcia da petição inicial e carência de ação, adotou solução jurídica correta e adequada ao caso concreto.

A inépcia se caracteriza quando a petição inicial não preenche os requisitos legais mínimos, não expõe adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ou quando da narrativa não decorre logicamente a conclusão.

No caso dos autos, a própria narrativa da inicial, ao reconhecer que os réus possuem títulos de domínio sobre as áreas ocupadas, inviabiliza o acolhimento do pedido de imissão de posse, que pressupõe posse injusta.

Há, portanto, manifesta incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido formulado, caracterizando inépcia.

A carência de ação, por sua vez, verifica-se quando ausente qualquer das condições da ação, quais sejam, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.

No caso concreto, constata-se a ausência de interesse de agir, uma vez que a via eleita não é adequada para a solução da controvérsia apresentada na medida em que, havendo sobreposição de títulos e necessidade de discussão sobre validade de registros e limites de propriedades, a ação de imissão de posse não se mostra útil nem necessária, faltando o binômio necessidade-adequação que caracteriza o interesse processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEIS CONTÍGUOS. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E ERRO NA DEMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO NO JUÍZO PETITÓRIO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. I - Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5, LV da CR/88, sob pena de nulidade. Contudo, estes devem ser sopesados frente ao também constitucional direito à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII), cabendo-lhe, portanto, a função de indeferir ou dispensar a realização de provas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. II - A ação de imissão de posse constitui meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não a tem, sendo certo que a legitimidade para a propositura da "actio" é do proprietário do bem, que tem a faculdade de usar, gozar e dispor dele, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228, caput, do Código Civil). III - Constatada a sobreposição e o erro na demarcação dos imóveis contíguos dos autores e do réu, não se sabendo, com segurança, a respeito dos limites do bem litigioso, não há como prosperar a pretensão deduzida pelos autores, fazendo-se indispensável a abertura de feito demarcatório, que tem caráter dúplice, estando o pedido de restituição de área ocupada por vizinhos implícito no de demarcação. IV - Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em observância aos critérios do art. 85, § 2o do NCPC, para bem remunerar o trabalho do profissional atuante na demanda.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.07.054511-4/001 - Relatoria: Des.(a) João Cancio - 18a CÂMARA CÍVEL - Data do julgamento: 07/03/2017 Data da publicação: 09/03/2017)

“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DOS IMÓVEIS CONTÍGUOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A ação de imissão de posse é o procedimento de que dispõe o proprietário para adquirir uma posse da qual ainda não usufrui, não sendo meio adequado para se aferir a exata proporção de território que se encontra na posse e propriedade de cada um dos confrontantes.” (TJ-MG - AC: 10209150009733001 Curvelo, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/01/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2019)

Registre-se que a extinção do processo sem resolução de mérito, longe de representar prejuízo ao autor, na verdade preserva seu direito de ação, permitindo que busque a tutela jurisdicional adequada por meio do instrumento processual correto.

O apelante poderá, querendo, ajuizar ação própria para discutir a validade dos títulos dos réus, a existência de sobreposição de matrículas e a solução jurídica adequada para o conflito, oportunidade em que poderá produzir amplamente as provas necessárias e obter pronunciamento judicial definitivo sobre a controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil que estabelece que, havendo recurso, a verba honorária será majorada em até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como considerando a complexidade da causa, o trabalho adicional imposto aos patronos dos apelados e a necessidade de desestimular recursos protelatórios, reputa-se adequada a
majoração
dos honorários advocatícios de dez para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026